Tribunal: TJDFT
Processo: 0729772-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729772-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ACQUABLUE PISCINAS LTDA - ME, EDUARDO ZAPPONI PEREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA E MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SINESP/INFOSEG a fim de localizar vínculo empregatício do devedor Eduardo Zapponi Pereira com empresas, bem como a existência de bens de propriedade deste. Alegam os agravantes, em síntese, que empreenderam pesquisas pretéritas de patrimônio dos devedores, sem sucesso e, em virtude de tal situação, solicitaram a consulta via SINESP/INFOSEG, a fim de viabilizar a satisfação do débito. Invocam o princípio da cooperação consubstanciado no art. 6o do Código de Processo Civil – CPC, bem como as disposições dos arts. 4o, 139, IV e 797 do mesmo diploma legal. Pleiteiam a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado ao Juízo de origem a imediata pesquisa nos sistemas citados, a ser confirmada no mérito. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 29058165 e 29058166), tenho que, ao menos em caráter prefacial, resta garantido o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que o provimento antecipatório buscado pelos agravantes atende a todos os aludidos pressupostos, eis que se vislumbra, neste momento processual, um juízo de probabilidade do direito sustentado em grau suficiente a lastrear pleito dessa natureza, bem como o risco de dano de difícil reparação. Nos trilhos do entendimento jurisprudencial dominante nesta egrégia Corte de Justiça, tem-se que, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, Infoseg, dentre outros, com vistas à obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. Nesse sentido, vale conferir, por relevantes, os recentes precedentes sobre a temática ora abordada: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DA COISA DADA EM GARANTIA. PEDIDO DE CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Juiz deve indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Todavia, se é vedado à parte obter a informação diretamente, como ocorre na consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG e BACENJUD), cabe ao Juiz contribuir para viabilizar a localização do endereço do devedor, bem como a localização da coisa dada em garantia, isso em prestígio aos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. 2. No caso dos autos, o pedido de consulta aos sistemas informatizados demonstra que a ação de busca e apreensão ainda é útil ao apelante/autor, sendo certo que, se frutífera, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional, prestigiando o julgamento do mérito da demanda. 3. Presente o interesse de agir, revela-se prematura a extinção do processo sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1218402, 07051656720188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367971, 07473758620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SISBAJU. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante consulta pelos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. Tendo em vista a dificuldade em localizar bens passíveis de penhora para saldar a execução, se mostra razoável a renovação aos sistemas informatizados de consulta. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1359569, 07506937720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em caráter perfunctório, estando presentes os seus correspondentes pressupostos norteadores, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a pesquisa solicitada pelos agravantes perante os sistemas SINESP/INFOSEG. Comunique-se ao Juízo a quo a respeito da presente decisão monocrática, para que adote as pertinentes medidas executivas decorrentes da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que remetam à perda do objeto do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator